Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que seja efetivo para tirar a tranquilidade do receptor da promessa. Não é exigido ânimo calmo e refletido do agente, para que sua promessa seja considerada ilícito penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.